Tribunal: TJES
Processo: 5002060-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002060-23.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUDIMAR COSTALONGA

APELADO: NAJLA APARECIDA ASSAD DE MORAIS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002060-23.2023.8.08.0011

APELANTE:
CLEUDIMAR COSTALONGA

APELADO:
NAJLA APARECIDA ASSAD DE MORAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃ. INDEFERIMENTO DE ACESSO A IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. ALEGADO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais proposto em face de Tabeliã de Cartório de Notas, sob a alegação de que a ré, ao se recusar a fornecer imagens de videomonitoramento das dependências do cartório, impossibilitou a elucidação de fraude da qual foi vítima. A recorrente alegou ilicitude da conduta da delegatária e pleiteou a condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de dialeticidade recursal nas razões de apelação; (ii) definir se a conduta da Tabeliã ao não fornecer as imagens de segurança caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença e pleiteiam a reforma do julgado, o que satisfaz o princípio da dialeticidade.

A responsabilidade dos notários e registradores é subjetiva, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.935/94, exigindo demonstração de culpa ou dolo para configuração do dever de indenizar.

A documentação demonstra que a recorrente foi orientada a adequar o formato do pedido de fornecimento de imagens, o que não configura recusa injustificada, mas sim cumprimento de procedimento administrativo interno.

Não há ilicitude na conduta da Tabeliã, que atuou dentro dos limites legais e institucionais de sua função, especialmente em se tratando de dados sensíveis relativos à segurança interna e à privacidade de terceiros.

A alegação de que o indeferimento de acesso às imagens ocasionou perda de prova não estabelece nexo de causalidade direto entre a conduta da Tabeliã e o dano alegado, que decorreu de ato de terceiro (fraude na negociação de veículo).

O pedido administrativo foi reiterado judicialmente somente após cerca de quatro meses, superando o prazo usual de armazenamento de imagens (30 dias).

Inexistente o ato ilícito e o nexo de causalidade, não se impõe o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação de tabelião dentro dos limites legais de sua função, especialmente no tratamento de dados sensíveis, não configura ato ilícito.

A ausência de fornecimento de imagens por orientação procedimental interna não gera, por si, dever de indenizar, salvo prova de dolo ou culpa grave.

A responsabilidade civil do notário é subjetiva, exigindo comprovação de culpa ou dolo e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.935/94, art. 22; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002060-23.2023.8.08.0011

APELANTE:
CLEUDIMAR COSTALONGA

APELADO:
NAJLA APARECIDA ASSAD DE MORAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CLEUDIMAR COSTALONGA
, por irresignação com a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
NAJLA APARECIDA ASSAD DE MORAIS
, pela qual foi julgado improcedente o pedido formulado.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a apelada suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob argumento de que as razões trazidas não apontam qualquer vício na sentença, mas somente no revolvimento da matéria confessadamente enfrentada e superada pelo magistrado em primeira instância, de modo que deve ser desprovido o recurso.

Oportunizada, a manifestação foi acostada aos autos pela recorrente.

É cediço que o recurso deve ter impugnação consonante aos fundamentos contidos na sentença, o que se coaduna ao princípio da dialeticidade recursal, de modo a obter pronunciamento referente e, caso existentes motivos suficientes, a modificação externada na decisão combatida.

No caso dos autos,
verifica-se a possibilidade de exame dos pedidos recursais, pois as razões se direcionam ao decidido, cuja premissa foi
a condenação da ré, em
decorrência de
danos morais
suportados
, por não
ter havido entrega de
imagens d
as
câmeras de segurança solicitadas
pela demandante.

Deste modo, havendo a impugnação específica e o pedido para que seja condenada a apelada ao dever de indenizar decorrente de danos morais, rejeita-se a preliminar.

É como Voto.

MÉRITO

Dos fatos extrai-se que Cleudimar Costalonga ajuizou a lide com a pretensão de obter a reparação indenizatória decorrente de danos morais suportados.

A ilicitude caracterizou-se após Najla Aparecida Assad de Morais ter agido com negligência, ao se negar em fornecer imagens do circuito interno de vigilância das dependências do Cartório de Notas em que foi vítima de estelionato, o que seria crucial para a elucidação dos fatos.

O magistrado primevo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e portanto, a recorrente busca a referente indenização, sob argumentos de que a conduta da Tabeliã acionada configurou o ato ilícito, seja por omissão ou descaso com a vítima e que, tratando-se de serviço público delegado, seria objetiva a responsabilidade.

Aduz, especificamente, que ao ter sua solicitação extrajudicial recusada, vista como mero formalismo, perdeu a oportunidade de obter a prova de sua vitimização, considerando o lapso temporal entre a recusa e a expedição de ofício judicial, fato que desbordou na perda definitiva das imagens em razão do prazo de armazenamento, de 30 (trinta) dias.

A apelada argumentou sobre a responsabilidade subjetiva dos notários e sobre a ausência de negativa em fornecer as imagens, mas a observância do procedimento administrativo, e que descaracterizam o nexo causal entre a sua conduta e o dano alegado.

Consideradas as premissas, afere-se portanto
a existência
da prática
d
e
ato ilícito
pela
Tabeliã
acionada, bem como a existência
d
o nexo causal entre a conduta e o prejuízo
narrado na exordial, qual seja, prejuízo financeiro decorrente de estelionato, praticado durante negociação de
veículo TOYOTA/COROLLA, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), anunciado no site de compras do OLX.

As imagens, portanto, serviriam de prova para ajuizamento da ação judicial e apesar da notificação judicial, a delegatária permaneceu silente ao pedido, conforme explica.

Muito bem.

Quanto ao serviço delegado e a decorrente responsabilidade de notários e registradores, deve-se ter como referência a Lei
nº 8.935/94
que dispõe em seu
art. 22:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial.

Tal como disposto indica a responsabilidade subjetiva do tabelião, e que deve ser atribuída se verificada a prática do ato com
dolo ou culpa.

E pela documentação acostada aos autos, constata-se pedido de fornecimento de imagens por e-mail em 08 de fevereiro de 2022:

[...]
Segue em anexo Notificação Extrajudicial
para fins de acesso a imagens internas do Cartório tendo em vista uma fraude realizada por terceiros.
[...]

A resposta, em 15 de fevereiro de 2022:

[...]
Favor mudar o pedido para requerimento Extrajudicial, pois a Notificação Extrajudicial é feita pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos (RTD)
.
[...]

O esclarecimento da peticionante, na mesma data:

[...]
Notificação extrajudicial não é feita exclusivamente por Cartório, pode-se fazer também pelos correios ou através de meio eletrônico, sendo assim, entendo que a nominação é a correta. Outrossim, nominação dada não possui relevância, e sim seu teor.

Agradeço a recepção, e peço que forneça ou reserve as imagens, para fins de instrução da demanda, que já foi judicializada.
[...]

A complementação da resposta em 18 de fevereiro, pelo destinatário:

[...]
Estamos no aguardo do envio do pedido feito por Requerimento Extrajudicial para o arquivamento nesta Serventia e disponibilização das imagens
.
[...]

E em julho de 2022, a reiteração do pedido:

[...]
Em anexo, solicitação reiterada feita pelo Juízo da 4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO, de acesso ao Vídeo solicitado anteriormente por Notificação a esta serventia
.

Fio enviado anteriormente e não cumprido, e novamente o cartório reenviou a solicitação.

Sendo assim, peço a vênia de cumprir determinação judicial.
[...] (id.11888324)

Embora se pudesse cogitar por um excesso de formalismo pelo serventuário, o que também não se verifica no caso, não se configura o ilícito alegado, na atitude da acionada.

Com efeito, o magistrado, na mencionada lide, ajuizada para aferir os fatos narrados quanto à prática fraudulenta por terceiros, determinou expedição de ofício ao Cartório de Notas para que fornecesse as imagens de videomonitoramento interno, contudo, tal descumprimento, se for o caso, deve ser aferido por via adequada, não se configurando, aqui, o nexo causal que justifica o dever em indenizar.

Impõe-se, em consonância, a manutenção de improcedência do pedido, visto que não se configura, sequer, a ilicitude do ato praticado, tão menos, o nexo de causalidade indicado.

Sem embargo das alegações de que existam indícios da prática de ilícito por terceiros nas dependências do Cartório, não se verifica motivo que indique a prática de ato ilícito decorrente pela apelada, em decorrência do prazo para a resposta do pedido formulado.

Destaque-se ainda não ter havido negativa em fornecer as imagens, agindo a delegatária nos limites do exercício regular de seu dever e nos limites de sua função, acresça-se, e que deve ser norteado de cautela, ante pedido que desborda na quebra do sigilo de dados e da segurança internos e de terceiros.

É dizer,
apesar da
razo
abilidade do pedido extrajudicial, seu deferimento envolve o
manuseio de dados de segurança,
o que exige adequado
proceder pelo responsável, sob risco de cometer, à evidência,
violação a princípios, direitos ou deveres

previstos nas legislações de referência, a exemplo, contidos nas Leis de acesso à informação e de proteção de dados pessoais
.

Deste modo, conclui-se, pela ausência de configuração de ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar.

Para além disso, o alegado dano suportado pela recorrente não possui nexo de causalidade com a conduta da Tabeliã, eis que provocado por terceiro, conforme se verifica da própria narrativa contida na exordial, bem como, conforme bem ressaltado na Sentença, o prazo de armazenamento das imagens por órgãos públicos é de trinta dias, e embora entre o pedido e a orientação enviada à apelante para adequar seu pedido tenha decorrido apenas dezesseis dias, não houve a resposta pela parte interessada, sendo reiterado o pedido administrativo após aproximadamente quatro meses dos fatos narrados.

Por despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se o patamar dos honorários advocatícios em 2%, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade por ser, a recorrente, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.